Tribunal: TJMT
Processo: 1011098-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRVAO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL N. 1011098-84.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH
AGRAVADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO N. 1011098-84.2020.8.11.0000
RECORRENTE: GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH
RECORRIDA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
Vistos.
Do Agravo ao STJ de id. 72652966.
Primeiramente, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão proferida no id. 76544497, tendo em vista que, o recurso apresentado de agravo ao STJ também impugna a súmula impeditiva aplicada na decisão de admissibilidade. (id. 72652966 e 69261478), devendo ser remetido a Corte Superior.
Feito isso, passo as seguintes considerações.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, que possui a seguinte redação:
"Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos".
Na espécie, embora o recurso especial também tenha sido inadmitido com fundamento no art. 1.030, I, do CPC (sistemática de recursos repetitivos), o presente agravo foi interposto contra a parte do decisum que negou seguimento ao REsp com fundamento no art. 1.030, V, do mesmo Código (súmula impeditiva 7/STJ).
Desse modo, não há falar em sobrestamento ou juízo de retratação, conforme estabelece a parte final do § 2o do artigo 1.042 do diploma processual citado.
Diante dessas premissas, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, em atenção ao que dispõe o § 4o do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Do Recurso Extraordinário de id. 80199953.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id 57085999):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – ATO ATACADO NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Da dicção do art. 1.015 do CPC extrai-se que não há previsão legal para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão indefere o parcelamento das custas processuais.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgado proferido no Resp n.o 696.396 e n.o 1.704.520, fixou a tese de que o rol descrito na norma acima citada não deve ser analisado de forma taxativa, de modo que é possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. Todavia, o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso, vez já foi concedido à parte em Maio/2019, no RAI n.o 1005706-03.2019.8.11.0000, o parcelamento das custas no limite máximo permitido na CNGC, ou seja, em 6 (seis) vezes.
A falta de argumentação capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão monocrática proferida no Instrumental impõe a sua manutenção”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado, RAI n. 1011098-84.2020.8.11.0000, Relator (a): CALRICE CLUADINO DA SILVA,j.em30/09/2020).
Sem contrarrazões (id. 84819977)
É o relatório.
Decido.
Intempestividade.
Inicialmente farei uma breve síntese dos andamentos processuais nestes autos.
A decisão recorrida foi publicada em 01/10/2020. (id. 59830465).
O recorrente interpôs recurso especial, que foi negado seguimento conforme decisão de id. 69261478.
Após, foi manejado recurso de agravo ao STJ, sendo este inadmitido pela sua manifesta inadmissibilidade.
Ato contínuo, a parte recorrente apresentou este recurso extraordinário que foi interposto contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade desproveu o agravo interno.
Pois bem.
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial/Extraordinário é de 15 (quinze) dias.
Apesar, da certidão de id. 802279781, ter certificado a tempestividade do recurso, verifica-se que o excepcional não é tempestivo.
Isso porque, no caso em tela, o acórdão do agravo interno foi publicado em 01/05/2020. (id. 59830465).
O recurso extraordinário, por sua vez, foi interposto somente em 18/03/2021, ou seja, aproximadamente 1 ano após o término do prazo legal.
Ainda, para constar a parte recorrente apresentou recurso especial logo após a publicação do acórdão recorrido, demonstrando que foi devidamente intimada e se aquiescendo do manejo do extraordinário, que só agora foi trazido aos autos, o que causa estranheza.
Ante o exposto, ausente os pressupostos objetivos de admissibilidade (tempestividade), nego seguimento ao recurso com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça